Tribunal: TJPA
Processo: 0800676-21.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800676-21.2024.8.14.0029

APELANTE: ADAMOR TEIXEIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. QUALIFICADORAS. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Maracanã à pena de 44 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio consumado duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e homicídio tentado qualificado por quatro qualificadoras (motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio), ambos em concurso material. O recurso impugna preliminarmente a execução provisória da pena e a composição do Conselho de Sentença, e, no mérito, questiona a dosimetria da pena, a ocorrência de bis in idem, a fração de redução pela tentativa, o regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar a constitucionalidade da execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri; (ii) examinar eventual nulidade por suposta parcialidade dos jurados; (iii) avaliar a legalidade da dosimetria das penas aplicadas; (iv) verificar a ocorrência de bis in idem na valoração das qualificadoras como agravantes; (v) analisar a fração de redução aplicada na tentativa de homicídio; e (vi) examinar o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução provisória da pena é constitucional nos casos de condenação pelo Tribunal do Júri, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 1068 (RE 1.235.340), com base na soberania dos veredictos populares e no art. 492, I, “e”, do CPP.

A alegação de parcialidade dos jurados foi suscitada intempestivamente e não demonstrou prejuízo concreto, sendo inaplicável a nulidade sem demonstração de dano efetivo, conforme o art. 563 do CPP e o princípio do pas de nullité sans grief.

A dosimetria da pena observa a metodologia trifásica do art. 68 do CP, com fundamentação idônea e concreta para a elevação das penas-base, especialmente pela gravidade das circunstâncias e consequências dos crimes.

Não há bis in idem na valoração de qualificadoras como agravantes, pois apenas o motivo torpe foi utilizado na tipificação qualificada, sendo as demais corretamente consideradas como agravantes, em consonância com a jurisprudência do STJ.

A fração de redução de 1/3 na tentativa de homicídio foi adequadamente fixada, diante da elevada reprovabilidade da conduta e da proximidade da consumação do crime.

O regime inicial fechado é adequado, dada a gravidade concreta dos delitos, o quantum da pena e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo cabível substituição por medidas cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É constitucional a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP e do Tema 1068 do STF.

A alegação de parcialidade dos jurados deve ser arguida tempestivamente e acompanhada de demonstração de prejuízo concreto, sob pena de preclusão.

É legítima a elevação da pena-base quando fundamentada em vetoriais negativas devidamente individualizadas.

Não configura bis in idem a utilização de qualificadoras não empregadas na tipificação como agravantes na segunda fase da dosimetria.

A fração de redução da pena por tentativa de crime deve considerar o grau de iter criminis e a reprovabilidade da conduta.

O regime inicial fechado é adequado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e elevada gravidade dos crimes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 14, II, 33, § 2º, “a”, 68, 69, 121, § 2º, I, III, IV e VI, § 2º-A, I; CPP, arts. 492, I, “e”, 563, 571, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15.05.2020; STJ, AgRg no REsp 143.071/AM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ADAMOR TEIXEIRA MARTINS contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, que o condenou à pena total de 44 (quarenta e quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de homicídio consumado duplamente qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e de homicídio tentado quadruplamente qualificado (art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, c/c § 2º-A, I e art. 14, II, do mesmo diploma legal), em concurso material.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática de crimes de natureza dolosa contra a vida, perpetrados contra as vítimas ADÁLIA CRISTINA ARAÚJO (homicídio tentado) e REGINALDO DA COSTA LIMA (homicídio consumado), ambos com qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

O juízo a quo, acolhendo o veredicto popular, fixou a pena-base dos crimes com base em diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a culpabilidade acentuada, a premeditação do crime, as consequências gravíssimas para as vítimas, e a forma particularmente cruel da execução dos delitos. As penas foram fixadas, respectivamente, em 20 anos para o homicídio tentado e 24 anos para o homicídio consumado, totalizando 44 anos de reclusão em regime fechado.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, por considerar inconstitucional a execução provisória da pena, contrariando o princípio da presunção de inocência. Aduz, ainda, a nulidade do julgamento, por violação ao princípio da imparcialidade dos jurados, em razão de suposta vinculação destes à administração municipal, na qual as vítimas exerciam funções, o que, segundo ele, comprometeria a lisura do julgamento.

No mérito, alega desproporcionalidade na dosimetria da pena, argumentando que as penas-base foram excessivamente elevadas, em desacordo com a quantidade e gravidade das vetoriais negativas. Afirma a ocorrência de bis in idem, pela valoração como agravantes de circunstâncias já reconhecidas como qualificadoras. Por fim, requer a aplicação da fração de 2/3 para a causa de diminuição de pena relativa ao homicídio tentado, além da reavaliação do regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença para: (i) afastar a execução provisória da pena; (ii) reconhecer a nulidade do julgamento; (iii) redimensionar a pena, com a redução da pena-base; (iv) afastar o alegado bis in idem; (v) ampliar a fração de redução pela tentativa; (vi) fixar regime menos gravoso ou substituir a prisão por medidas cautelares.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará defende a manutenção da sentença. Quanto às preliminares, sustenta que a execução provisória encontra respaldo no Tema 1068 do STF (RE 1.235.340), em razão da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, e que a alegada parcialidade dos jurados não foi oportunamente arguida, estando fulminada pela preclusão, além de não restar demonstrado prejuízo concreto.

No mérito, argumenta que a dosimetria foi fixada com base em fundamentação idônea, sendo possível a majoração da pena com apenas uma vetorial negativa, conforme entendimento do STJ. Refuta o bis in idem, esclarecendo que apenas o motivo torpe foi utilizado como qualificadora, sendo as demais circunstâncias consideradas como agravantes. Justifica a aplicação da fração de 1/3 para a tentativa, em razão da proximidade da consumação, e defende a imposição do regime fechado pela gravidade dos crimes e pelo quantum da pena aplicada.

Por fim, o Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

A insurgência recursal se volta contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã que, acolhendo o veredicto do Tribunal do Júri, condenou o apelante pela prática de:

Homicídio tentado qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio
(art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, II, do Código Penal), tendo como vítima ADÁLIA CRISTINA ARAÚJO;

Homicídio consumado duplamente qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal), tendo como vítima REGINALDO DA COSTA LIMA.

A pena total foi fixada em 44 (quarenta e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

I. Das Preliminares

1. Da suposta inconstitucionalidade da execução provisória da pena

Não merece acolhida o argumento da defesa quanto à inconstitucionalidade da execução provisória da pena. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 1.235.340 (Tema 1068)
, firmou entendimento vinculante no sentido da possibilidade de execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, ante a soberania dos veredictos populares:

"A execução provisória de decisão do Tribunal do Júri, mesmo pendente de recurso, não viola o princípio da presunção de inocência, tendo em vista a soberania dos veredictos e a natureza especial deste instituto"
(RE 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/05/2020).

Além disso, o art. 492, I, alínea “e”, do CPP, positivou essa possibilidade:

Art. 492, I, e –
“no caso de condenação a pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas [...]”.

No caso dos autos, a pena foi fixada em 44 anos de reclusão.

Presentes os requisitos legais, correta a ordem de execução provisória.

2. Da alegada nulidade por parcialidade dos jurados

Sustenta a defesa que a composição do Conselho de Sentença foi viciada, pois alguns jurados seriam servidores públicos vinculados à Prefeitura de Maracanã, mesmo órgão ao qual estariam vinculadas as vítimas, o que comprometeria a imparcialidade do julgamento.

Todavia, a questão não foi oportunamente arguida, restando preclusa, à luz do art. 571, VIII, do CPP. Oportuno lembrar que a imparcialidade dos jurados não se presume maculada pela mera vinculação funcional a órgão público, sendo imprescindível a demonstração de vínculo direto ou interesse no deslinde da causa – o que não se verificou nos autos.

Como se extrai da jurisprudência consolidada e da doutrina de Ada Pellegrini Grinover, para a decretação de nulidade, exige-se demonstração inequívoca de prejuízo, consoante o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). Ausente o prejuízo concreto e não tendo sido arguida no momento adequado, a alegação é inadmissível.

Rejeito, portanto, as preliminares.

II. Do Mérito

A defesa sustenta nulidades na dosimetria da pena e a ocorrência de bis in idem na valoração de qualificadoras como agravantes, além de pleitear a aplicação da causa de diminuição do art. 14, II, do CP em grau máximo (2/3) e a fixação de regime menos gravoso.

Passo à análise das teses, examinando a dosimetria para cada crime, conforme a metodologia trifásica do art. 68 do Código Penal.

1. Homicídio Tentado Qualificado (Vítima ADÁLIA)

a) Primeira fase:

Foram consideradas
três vetoriais negativas
:

Culpabilidade
: dolo intenso, crueldade na execução, sofrimento infligido à vítima, que foi deixada agonizando, sangrando e sem socorro.

Circunstâncias do crime
: premeditação, dissimulação, uso do filho como instrumento para atrair a vítima à armadilha.

Consequências do crime
: sequelas físicas e psicológicas gravíssimas, inclusive neuropatia, fraturas e transtornos emocionais permanentes.

A pena-base foi fixada em
21 anos de reclusão
, acima do mínimo legal, com fundamentação idônea, conforme precedentes do STJ que admitem tal fixação com uma única vetorial negativa, desde que motivada (AgRg no REsp 143.071/AM).

b) Segunda fase:

Agravantes:

Meio cruel
,

Recurso que dificultou a defesa da vítima
,

Feminicídio
.

Tais agravantes foram corretamente consideradas nesta fase, uma vez que
a única qualificadora utilizada para a tipificação foi o motivo torpe
. Não há bis in idem. A jurisprudência do STJ permite a utilização de outras qualificadoras como agravantes quando não compuseram o tipo penal qualificado.

Pena intermediária:
30 anos de reclusão
.

c) Terceira fase:

Aplicada a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) na fração de
1/3
, diante da proximidade da consumação. A vítima quase faleceu, havendo iter criminis quase completo. A jurisprudência admite redução mínima quando há elevada reprovabilidade da conduta.

Pena final:
20 anos de reclusão
.

2. Homicídio Consumado Qualificado (Vítima REGINALDO)

a) Primeira fase:

Culpabilidade
: golpe único, profundo, fatal, desferido com violência desmedida no coração da vítima.

Circunstâncias do crime
: mesma premeditação e uso do filho como instrumento ardiloso para execução.

Pena-base:
18 anos de reclusão
.

b) Segunda fase:

Agravantes:

Meio cruel
e

Recurso que dificultou a defesa da vítima
(também aqui não utilizadas como qualificadoras na tipificação).

Pena intermediária:
24 anos de reclusão
.

c) Terceira fase:

Ausentes causas de aumento ou diminuição.

Pena final:
24 anos de reclusão
.

3. Concurso Material

Nos termos do art. 69 do CP, as penas foram somadas, totalizando
44 anos de reclusão
, em regime inicial fechado – obrigatório diante do quantum e da gravidade concreta dos delitos (art. 33, § 2º, “a”, do CP).

A dosimetria da pena revela-se escorreita, com fundamentação densa e compatível com os fatos apurados. A sentença reflete a necessária censura penal diante de crimes de extrema gravidade, brutalidade e perversidade, sobretudo no contexto de violência de gênero e feminicídio.

Não vislumbro desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar intervenção desta instância.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2026